Tribunal: TJDFT
Processo: 0713441-19.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E DE DIREÇÃO EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DE AMBOS OS CRIMES DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, apreendido o bem em poder do réu, cabe à Defesa apresentar prova da origem lícita do objeto, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. In casu, tendo o acervo probatório dos autos demonstrado que o recorrente tinha ciência da origem ilícita do veículo por ele adquirido/recebido e conduzido – fuga à abordagem policial e indiferença à explicação das circunstâncias de estar na posse do veículo produto de crime, quando possível fazê-lo –, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2. O depoimento de servidores públicos no exercício da função merece credibilidade, se não há nos autos prova capaz de colocar em dúvida a idoneidade da declaração prestada pelo policial.

3. In casu, restou demonstrado que, no momento da abordagem, os policiais que promoveram a abordagem do acusado já constataram nele sinais de embriaguez ou do uso de substância entorpecente, tendo sido destacado que o acusado tinha dificuldade até mesmo para se manter em pé, tamanho o grau de comprometimento de sua capacidade psicomotora no momento em que conduzia o veículo.

4. Recurso conhecido e não provido, para manter a condenação do acusado nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal (receptação), e do artigo 306, § 1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro (direção em estado de embriaguez), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material de crimes), às penas de 01 (um) ano de reclusão e de 06 (seis) meses de detenção, ambas a serem cumpridas em regime inicial semiaberto, além de 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo legal, e de proibição ou suspensão de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses.